Tribunal: TJMT
Processo: 0009523-15.2009.8.11.0042
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – 1. POSTULADA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA PARA O TIPO DE LESÃO CORPORAL – INVIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE PROVAS ACERCA DO ANIMUS NECANDI DO RECORRENTE – COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA – 2. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – INVIABILIDADE – PRESENÇA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE INDICAM A EXISTÊNCIA DE MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – DECISUM MANTIDO – 3. RECURSO DESPROVIDO.
1. A desclassificação do crime de homicídio qualificado, em sede de sentença de pronúncia, somente é autorizada quando emergirem dos autos, elementos incontestáveis de que a conduta perpetrada pelo acusado não figura entre os crimes dolosos contra a vida, sendo certo que, na espécie, a inocorrência de comprovação, de forma segura e inconcussa, sobre a ausência de animus necandi na conduta do recorrente impõe a manutenção da sentença de pronúncia que determinou a submissão do recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri, em virtude do aforismo in dubio pro societate.
2. A exclusão de qualificadoras do delito de homicídio somente é permitida quando forem manifestamente improcedentes. Assim, havendo na denúncia a descrição das circunstâncias que configuram o motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa vítima, bem como a existência de um lastro mínimo sobre a incidência das referidas causas modificadoras de pena, é de rigor sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no art. 5o, XXXVIII, c e d, da Carta Política do Brasil.
3. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009523-15.2009.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUIZ VANDERLEY ROLIM - CPF: 871.185.991-15 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), AMANTINO FERNANDO DA SILVA CAMPOS (VÍTIMA), AMANTINO FERNANDO DA SILVA CAMPOS - CPF: 072.767.098-09 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
TENTATIVA DE
HOMICÍDIO QUALIFICADO

– DECISÃO DE PRONÚNCIA

–

INSURGÊNCIA DEFE
N
SI
VA
–

1.
POSTULAD
A
A
DESCLASSIFICAÇÃO
DO
CRIME DOLOSO CONTRA A VID
A
PARA O
TIPO
DE LESÃO CORPORAL
– INVIABILIDADE –
EXISTÊNCIA DE PROVAS ACERCA DO
ANIMUS NECANDI
DO RECORRENTE
–
COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA
–

2. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – INVIABILIDADE – PRESENÇA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE INDICAM A EXISTÊNCIA DE MOTIVO TORPE E
EMPREGO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA –

DECISUM
MANTIDO –
3.
RECURSO

DES
PROVID
O
.

1.
A desclassificação do crime de
homicídio qualificado
, em sede de sentença de pronúncia, somente é autorizada quando emergirem dos autos, elementos incontestáveis de que a conduta perpetrada pelo
acusado
não figura entre os crimes dolosos contra a vida, sendo certo que
, na espécie,
a
inocorrência
de comprovação, de forma segura e inconcussa, sobre a ausência de
animus necandi
na conduta do
recorrente
impõe a manutenção da sentença de pronúncia que determinou a submissão
do recorrente a
julgamento perante o Tribunal do Júri, em virtude do aforismo
in dubio pro
societate
.

2.
A exclusão de qualificadoras do delito de homicídio somente é permitida quando forem manifestamente improcedentes. Assim, havendo na denúncia a descrição das circunstâncias que configuram o motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa vítima, bem como a existência de um lastro mínimo sobre a incidência das referidas causas modificadoras de pena,
é
de rigor sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no art. 5o, XXXVIII,
c
e
d
, da Carta Política do Brasil.

3.
Recurso
de
sprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto

por
Luiz Vanderley Rolim

contra

a
sentença prolatada pelo Juízo da
12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
/
MT
, n
os autos da

Ação Penal
n.
0009523-15.2009.8.11.0042
,
pronunci
ando-o
pela suposta prática do crime
de
tentativa

de
homicídio
qualificado
pelo
motivo torpe e
emprego de
recurso que dificultou a defesa da vítima

(art. 121, § 2o,
I e IV, c/c art. 14, II
,

do Código Penal
), determinando
su
a
submissão

a
julgamento pelo Conselho de Sentença
dessa
unidade judiciária
.

O
recorrente
, nas razões que se encontram
no ID
147568826
,

postula

a desclassificação
da imputação de
crime
do
loso contra a vida
tentado

para o crime de lesão corporal
(art. 129

do Código Penal)
,
em razão da ausência de
animus necandi
;

e
,
subsidiariamente
,
o decote das qualificadoras do motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, previstas
nos incisos
I e IV do
§ 2o do art. 121 do
Código Penal, uma vez que

são
manifestamente improcedentes
.

O

Ministério Público
, nas contrarrazões
vistas no
ID
147568829
, rebate as asserções deduzidas pelo recorrente, requerendo o de
sprovimento do presente recurso.

Em juízo de retratação exteriorizado
no ID
147568831
, o
magistrado
manteve o aludido
decisum
por seus próprios fundamentos.

N
esta
instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se
vê

no ID
149304170
, opinou pelo
des
provimento
deste
recurso
.

É o relatório. I
nclua-se em pauta
para julgamento.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória,
constante no
ID
147568786
,
p. 2/4
, narra os fatos desta forma:

[...]
Provam os autos de Inquérito Policial n° 2009/181,

que sustenta a presente denúncia, que no dia 27 de maio de 2009, por volta

das 02:00 horas, numa residência situada no bairro Jardim Gramado, nesta

urbe e Comarca, mediante tiros com o revólver niquelado, cano curto, da

marca
rossi
, calibre 22, numeração aparente de série 535244, o Denunciado

tentou matar
a vítima AMANTIO FERNANDO DA SILVA CAMPOS,
por motivo

torpe,
porque em razão de ciúme de sua
ex-amásia
KATIANA STURMER,

conhecida como KÁTIA, e
mediante recurso que dificultou a defesa do

Ofendido,
porque surpreendeu este último enquanto dormi
a,
se preparava

para dormir
ou
tinha acabado de acordar.

Desponta dos autos inquisitoriais que antes do crime

ora tratado o Acusado já havia mantido relação afetiva com KATIANA e não

aceitava o rompimento ocorrido no mês de setembro de 2008, ainda

nutrindo sentimento de posse sobre sua
ex-amásia
.

Por outro lado, apurou-se que na madrugada do

delito a Vítima e KATIANA vinham mantendo um namoro há

aproximadamente 02 meses.

Consta do caderno policial que o Denunciado

chegou na casa de KATIANA, que estava dormindo com o ofendido

AMANTIO FERNANDO, arrombou portão e/ou porta, entrou no quarto e

efetuou disparos com o revólver, atingindo a virilha da Vítima, quando, então,

KATIA tentou conter o Acusado que, de sua parte, passou a desferir

coronhadas contra a cabeça e face da mesma Vítima, sempre dizendo:

"vou te matar!".

Então, a Vítima conseguiu desvencilhar-se e correr

para a rua, sob constante perseguição o Denunciado, que, por sua vez,
com ânimo de matar, continuou a efetuar disparos com o revólver, na sua

direção, não se sabendo, por ora, se acertaram outras pessoas ou coisas.

Finalmente, a Vítima escondeu-se num matagal,

não
sendo mais encontrada pelo Denunciado, portanto, o homicídio

somente
não
se consumou por circunstâncias alheias à vontade do último.

Acionou-se a
polícia
militar, que logrou prender o

Acusado em flagrante delito, que depois de tudo ainda ocultou a arma de

fogo num matagal e interrogado pela autoridade policial,
confessou
a

prática delitiva (fls. 12/14).

O Ofendido foi socorrido pelo serviço médico

público de emergência.

A arma de fogo foi apreendida e encaminhada à

POLITEC/MT, para ser submetida a perícia técnica, cujo laudo ainda não

aportou nos presentes autos (fls. 20/21 e 34).

Também foram apreendidos outros objetos em

poder do Denunciado, sendo que alguns deles lhes foram restituídos (fls. 20/21
e 23).
[...].

Destaques no original.

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este
Tribunal de Justiça
por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo ao
s crimes dolosos contra a vida, com o devido cuidado em não adentrar ao mérito para não influenciar os jurados.

Nessa senda, é imperioso salientar
também
que nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis
e o
judicium causae
. A primeira inicia-se com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia, começando, a partir de então, a segunda
fase
, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

O

judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente
do
que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do
Tribunal do
Júri

Em outras palavras: no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado
possa

ser
o autor do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos.

Não se pode perder de vista, dada a sua importância, que a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, consoante exige e garante a Constituição da República, razão pela qual
“
não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri
.
”

(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575).

Não obstante o Código de Processo Penal preveja, em seu art. 414, que o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, poderá impronunciar o acusado, ou, ainda, estabeleça no art. 415 do mesmo diploma que o juiz, poderá absolvê-lo sumariamente quando:
(i)
estiver comprovada a inexistência do delito;
(
ii
)
estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato;
(
iii
)
o fato não constituir infração penal;
e (
iv
)
estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses devem exsurgir
incontestáveis
no
s

autos
, porquanto nessa fase processual vigora o princípio
in dubio pro
societate
.

Volvendo-se ao exame destes autos, verifica-se que a materialidade e os indícios de autoria delitiva sequer foram objeto de impugnação recursal, cingindo-se, o recorrente, a
pleitear
a desclassificação do crime
doloso contra a vida
tentado

para o tipo de lesão corporal

(art. 129, do Código Penal)
, ao argumento de que não tinha intenção de matar a vítima
, bem como a exclusão das qualificadoras.

Sem razão, no entanto, o recorrente.

Isso porque e
mbora
sustente
, em suas razões recursais, a inexistência de
animus necandi
em sua conduta, i
nfere-se
destes
autos que
o recorrente
confessou a prática delitiva nas duas opo
rtunidades em que foi inquirido, consignando que
entrou na casa de sua ex-mulher e a viu dormindo com outro homem, razão pela qual pegou sua arma de fogo e desferiu um tiro
na virilha de Amantino Fernando, persegui
ndo-o
,
e
efetuando outros disparos.

A propósito,
vejam-se

e
s
tes trechos dos

interrogatórios do
recorrente à
autoridade policial e
ao
juízo
:

[...]
QUE na data de hoje, por volta de 02:00
hs
., o interrogado chegou

em sua residência e entrou pela porta dos fundos; Que ao entrar no

quarto do casal, o interrogado se deparou com um homem de nome

Fernando, o qual já conhecia, deitado em sua cama;
Que de imediato

o interrogado foi até o guarda-roupa e pegou sua arma que
lá estava

e foi para cima de Fernando que tentava fugir; Que o interrogado

segurou Fernando onde então a arma disparou, não sabendo

informar quantos disparos foram; Que após os disparos Fernando

conseguiu fugir, correndo para rua, onde o interrogado saiu correndo

atrás do mesmo
; Que quando estava atrás de Fernando, o

interrogado viu que sua amásia
Katiana
estava saindo com o carro,

sendo que então retornou .e se jogou em frente ao carro da mesma

para contê-la; Que nesse momento a polícia militar chegou e o

prendeu; Que quando o interrogado viu a viatura da
policia
militar se

aproximando, o interrogado dispensou a arma em um mato que

estava próximo; Que o interrogado afirma que não estava separado

de
Katiana
até a data de hoje e que jamais se separou da mesma;

Que no momento em que o interrogado surpreendeu sua amásia e

Fernando na cama, ligou 190 no intuito de
flagranciá-la
no adultério; [...]

(ID 147568786 – p. 19/21)
Destacamos

[...]
Juíza: Aí então o Sr. pegou a arma e o que aconteceu?

Luiz Vanderley: Aí eu queria era dar um tiro era no saco dele, eu

queria capar ele né
(...)

Juíza:
Mas o senhor acertou na virilha, segundo aqui
...

Luiz Vanderley:
Mas eu queria atirar era no saco dele e aí entramos

em luta corporal, porque ele não deixava e eu querendo atirar no

saco dele. Aí eu dei esse disparo e ele ficou lá no canto e aí eu

comecei a ligar para a polícia

[...]

Juíza: Você deu um disparo só?

Luiz Vanderley: Um disparo só.

Juíza: Essa arma estava onde?

Luiz Vanderley: No guarda-roupa.

Juíza: Era sua?
Porque
você tinha uma arma?

Luiza Vanderley: Era. Por causa do lugar
da onde
morávamos,

porque era um lugar perigoso, muito assalto, muito roubo.

Juíza: Fazia tempo que o senhor tinha essa arma?

Luiz Vanderley: Sim.

Juíza: E o senhor deixava sempre municiada?

Luiz Vanderley: Sim.

Juíza: Quantas balas tinha naquele dia?

Luiz Vanderley: Normalmente era carga completa, sempre. [...]

Destacamos

Katiana

Sturmer
– ex-mulher do recorrente –
confirmou
em juízo
que não
mais
convivia
maritalmente com
ele
há aproximadamente
nove meses
e
estava em sua casa dormindo

com o atual namorado, quando o
insurgente
invadiu a
casa,

agredi
ndo
-a
e atir
ando
contra o
ofendido.

Katiana
d
estacou
, outrossim,
que
o recorrente

tinha ciúmes
dela
, q
ueria retomar o

relacionamento
e
não a deixava ter uma vida após a
separação
, razão pela qual namorava escondido, para não gerar situações de conflito, contudo, o
relacionamento foi
descoberto
, acarretando
esse constrangimento
.
A ex-mulher do insurgente n
arrou,
ainda
,
que
ele

entrou no
seu
quarto com a arma na mão
e desferiu
um disparo
que atingiu a região da virilha
do ofendido

e se
este
não tivesse
fug
ido,

Luiz Vanderlei
iria matá-lo.

Por sua vez, a
vítima Amantino Fernando da Silva Campos,
ouvido tão somente na fase inquisitiva,
explicou
a dinâmica dos fatos
da seguinte forma
:

[...]
Que namora
Katiana

Sturmer
há aproximadamente dois meses e na

data de hoje, após irem a um evento, o declarante foi dormir na casa

de
Katiana
; Que por volta de 02:00
hs
., quando o declarante estava

dormindo, escutou um estouro, sendo que então acordou e sentou na

cama;
Que ao sentar, já foi surpreendido por Luiz Vanderlei que lhe

desferiu um tiro, sendo que o declarante começou a sangrar; Que

Katiana
tentou intervir, indo para cima de Luiz, porém, este

permaneceu com a arma apontada para a cabeça do declarante

dizendo que
ira
matá-lo, dando duas coronhadas na cabeça do

mesmo; Que em um certo momento, quando Luiz se distraiu com um

copo de vidro que caiu ao chão e quebrou, o declarante conseguiu

fugir em direção
a
rua, onde então Luiz saiu correndo atrás do

mesmo, atirando em sua direção por mais três vezes
; Que o

declarante conseguiu se esconder em um matagal próximo a

residência de
Katiana
, onde permaneceu até a chegada da policia

militar; Que enquanto estava escondido pode ver que
Katiana
saiu

correndo na rua a sua procura e que Luiz saiu com o carro atrás da

mesma; Que Luiz parou seu carro próximo ao local aonde o

declarante estava escondido e então desceu do mesmo e saiu

correndo em direção a casa de
Katiana
; Que quando
Katiana
tentou

sair com o carro da mesma, Luiz pulou na sua frente, momento em

que a
policia
militar chegou; Que quando o declarante viu a viatura

da Policia, entrou no carro de Luiz, que estava com a chave no

contato e foi com o mesmo em direção ao policiais; Que de imediato

os policiais acionaram o SAMU, sendo que então o declarante foi

encaminhado pelos mesmo ao PSM de Cuiabá, onde recebeu

atendimento médico e foi liberado; Que o declarante informa que

conhecia Luiz antes de seu relacionamento com
Katiana
e jamais

Luiz havia o ameaçado; Que o declarante desconhece o motivo que

levou Luiz a tomar tal atitude, tendo em vista que o casal já está

separado
à
mais de 08 meses;
[...]

(ID 147568786 – p. 17/18)

Destacamos

Por conseguinte
, dos
depoimentos
colhidos durante a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri
,
é forçoso reconhecer que a
versão

sustentada pelo Ministério Público,
dando conta de que

o

ofendid
o

foi

ata
cad
o
com
animus necandi

pelo recorrente
, merece, de fato, ser mantida
, pois ao que tudo indica,
ele
desferiu um
disparo de arma de fogo contra o namorado da sua ex-mulher
, em região vital, por não aceitar o término do relacionamento.

Além disso,
não obstante
o recorrente
tenha
sustentado
que não
tinha
a intenção de
atentar contra a vida

d
a vítima
,
impõe-se registrar
que esse argumento não pode ser acolhido nesta fase processual, eis que existem elementos probatórios evidenciando, em tese,
a existência de
animus necandi

na

sua
conduta
, porquanto, conforme
narrado linhas volvidas,
ele

desferiu
um

tiro no ofendido, em região vital, enquanto
este
se encontrava dormindo
.

Como é de trivial sabença, o dolo eventual não pode ser confundido com a culpa (consciente ou inconsciente), visto que nesta o agente não aceita o resultado nem atua com indiferença frente ao bem jurídico. Ambos os institutos são motivos de grande discussão e divergência em sua aplicação, pois guardam entre si limites bastante fronteiriços, haja vista que possuem um traço comum: a previsão do resultado proibido
.

T
odavia, enquanto no dolo eventual o agente anui ao advento desse resultado, assumindo o risco de produzi-lo, em vez de renunciar à ação, na culpa consciente, ao contrário, repele a hipótese de superveniência do resultado, e, na esperança convicta de que este não ocorrerá, avalia mal e age.

Sendo assim
,
para a configuração do homicídio doloso, na modalidade do dolo eventual, é imprescindível que o agente
assuma
o risco de produzir o resultado morte, pouco se importando com o dano decorrente de sua conduta.

Nessas circunstâncias, apesar de
o recorrente
negar
a
intenção homicida
,
não se pode afirmar, de forma indene de dúvidas, queno momento dos fatos
agi
u
sem
animus necandi
, desautorizando
, pois,
a desclassificação do crime de
homicídio
qualificado para o tipo de lesão corporal.

Aliás, sobre a matéria, esta é doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

[...]

O juiz somente desclassificará a infração penal cuja denúncia foi recebida como delito doloso contra a vida em caso de cristalina certeza quanto a ocorrência de crime diverso daqueles previstos no
art. 74, § 1o, do CPP (homicídio doloso, simples ou qualificado; induzimento, instigação ou auxílio a suicídio; infanticídio ou aborto). Outra solução não pode haver, sob pena de se ferir dois princípios constitucionais: a soberania dos veredictos e a competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida. A partir do momento em que o juiz togado invadir seara alheia, ingressando no mérito do elemento subjetivo do agente, para afirmar ter ele agido com animus necandi (vontade de matar) ou não, necessitará ter
ele lastro
suficiente para não subtrair, indevidamente, do Tribunal Popular competência constitucional que lhe foi assegurada
.
É soberano, nessa matéria, o povo para julgar seu semelhante, razão pela qual o juízo de desclassificação merece sucumbir a qualquer sinal de dolo, direto ou eventual, voltado à extirpação da vida humana [...].

(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 750).
Destacamos

Por sua vez,
est
e

Tribunal
de Justiça
, em relação ao assunto,
deixou assentado:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PLEITO À ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – TESE DE LEGÍTIMA DEFESA – NÃO ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVAS INEQUÍVOCAS SOBRE A OCORRÊNCIA DA EXCLUDENTE – QUESTÃO A SER DIRIMIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA – 2) DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO CULPOSO – ALEGADA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – IMPOSSIBILIDADE – TESE NÃO INCONTROVERSA – INDÍCIOS QUANTO À EXISTÊNCIA DO ANIMUS NECANDI A INDICAR NECESSIDADE DA PRONÚNCIA – 3) EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE QUE O DELITO FOI PRATICADO POR FUTILIDADE E QUE A VÍTIMA FOI SURPREENDIDA PELAS COSTAS – MAJORANTES QUE NÃO SE MOSTRAM DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – 4) CONCESSÃO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA – SUPOSTA HIPOSSUFICIÊNCIA DO RECORRENTE – INVIABILIDADE – EVENTUAL CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – RECURSO DESPROVIDO.

1) Havendo prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, torna-se imperativo o julgamento do agente pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa, quando inexistente prova inequívoca e segura da excludente de ilicitude referente à legítima defesa para a absolvição sumária.

2)
Inviável o acolhimento da tese desclassificatória pela ausência do animus necandi, se existem indícios suficientes que o acusado agiu com dolo homicida na empreitada criminosa, devendo a matéria deve ser submetida a julgamento pela Corte Popular, em
observância ao princípio do in dubio
pro

societate
e à soberania dos veredictos
.

3) Presentes nos autos elementos suficientes para a imputação das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, devem ser
submetida
à apreciação dos jurados, pois só podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.

4) Descabe, em grau de recurso, a concessão ao recorrente dos benefícios da justiça gratuita para isenção do pagamento das custas e despesas processuais, tendo em vista que inexiste previsão legal para tanto. Além disso, não sendo exigível, de imediato, o pagamento da referida obrigação, é prudente que a análise da insuficiência financeira do recorrente seja realizada na fase executiva, caso o recorrente venha a ser efetivamente condenado pelo Tribunal do Júri daquela comarca.

5) Recurso desprovido.

(N.U 1002285-34.2021.8.11.0000, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2021,
Publicado
no DJE 12/05/2021).
Destacamos

Logo
, não havendo a segurança necessária para que o crime doloso contra a vida seja desclassificad
o
para o tipo de lesão corporal, deve ser mantida inalterada a decisão
que
pron
unciou o recorrente
, porqu
e
restam evidentes: a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, consoante determina o art. 413 do Código de Processo Penal, de modo que a apreciação da matéria deve ser reservada ao crivo do Tribunal do Júri, em obediência ao aforismo
in dubio pro
societate
e ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, previsto no art. 5o, XXXVIII, alínea
c
, oportunidade na qual as alegações postas neste recurso poderão ser renovadas nos debates orais e, no momento próprio, serem acolhidas ou nãopelo Conselho de Sentença.

Do mesmo modo,
não comporta acolhimento o pedido de afastamento das qualificadoras previstas nos incisos I e IV do § 2o
do
art
.
121 do Código Penal,
eis que não se mostraram improcedentes.

E tais assertivas têm consistência,
por
que n
o que diz respeito à qualificadora do
motivo torpe
, sua incidência tem fundamento
eis que o
crime fo
i
praticado, em tese,
movido por ciúmes
e sentimento de posse em relação à
ex-companheira
do recorrente,
que
meses após a separação
do casal
,
tinha recém ingressado em novo relacionamento.

E, e
m relação à qualificadora
do emprego de meio que dificultou a defesa da vítima, esta foi imputada
ao recorrente
porque
ele
, aparentemente,
surpreendeu
o

ofendido
quando estava dormindo, desferindo
neste

um disparo de arma de fogo.

Por consequência, o pleito visando o afastamento das causas qualitativas em referência, deve, também, ser analisado pelo Conselho de Sentença, não havendo, pois, como se cogitar em exclusão dos incisos I

e IV, do § 2o, do art. 121, do Código Penal, uma vez que o contexto fático-probatório dá suporte à incidência do referido tipo penal alternativo, razão pela qual a questão ser submetida ao Tribunal do Júri.

A propósito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o Enunciado n. 2, pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça nos seguintes termos: “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
.”

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso interposto por
Luiz
Vanderley Rolim
,
mantendo
inalterado
o
decisum
vergastado, a fim de que ele seja submetido
ao Tribunal do Júri da Comarca de
Cuiabá
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023